Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-92.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005034-92.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO DE SOUZA SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO DE SOUZA SANTOS (APELANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 935.010.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATILA SENA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DANILO NEVES DA SILVA - CPF: 004.519.501-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO PAULO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – DOSIMETRIA – PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO PARÂMETRO FIXADO PELO STJ – PERCENTUAL REDIMENSIONADO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA REDUZIDA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

É sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, julgado em 01/06/2021).

As condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência, podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena como maus antecedentes. (AgRg no HC n. 705.956/SP, julgado em 22/11/2022).

Ausente parâmetros mínimos e máximos de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, a aplicação de percentual diferente de 1/6 (um sexto) exige movimentação concreta (HC 609.520/PE, julgado em 03/11/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005034-92.2021.8.11.0042

APELANTE: PEDRO PAULO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de P
edro Paulo de Souza Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (id. 141500261).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer a absolvição do delito de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Se mantida a condenação, pleiteia a redução da pena aplicada (id. 141500280).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 141500297).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“conhecimento parcial do apelo defensivo e, nessa extensão, pelo seu não provimento”
(
sic
do id. 147137694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO PAULO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do delito, ao argumento de que o acervo probatório é frágil, havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 09 de março de 2021, por volta das 15h00min, na Rua F1, nº 21, Quadra 06, no Residencial Wantuil de Freitas, Bairro Primeiro de Março, nesta cidade, o denunciado Pedro Paulo de Souza, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 34 (trinta e quatro) tabletes de maconha, com massa total de 18,050 kg (dezoito quilogramas e cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.73756-01).

Na referida data, os policiais militares receberam denúncia sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência supracitada, e que o local seria um ponto de comercialização de entorpecentes. Deslocando-se até o endereço, os agentes visualizaram um casal (Valdeci e Sandy) em atitude suspeita, parados em cima de uma Biz preta sem placa, fazendo sinal para um terceiro que estava na Rua F1. O casal de suspeitos foi abordado e posteriormente a equipe visualizou o denunciado correndo tentando entrar em uma casa. Realizada a abordagem e revista pessoal, foi encontrada na posse do denunciado 01 (uma) barra de maconha.

Questionado a respeito da existência de mais entorpecentes, o denunciado afirmou que dentro da casa haviam mais drogas. Realizada a busca domiciliar foram encontradas embaixo da cama duas mochilas contendo 33 (trinta e três) barras de maconha. O denuncia informou que fazia uso da tornozeleira eletrônica nº 0317067151 e que o objeto estava rompido. Com Pedro Paulo também foram apreendidos 01 (um) celular Motorola azul e R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais). Tanto o denunciado quanto o casal inicialmente abordado foram conduzidos até a delegacia, contudo Valdeci e Sandy, menor de idade, foram liberados após interrogatório, ante a ausência de elementos que vinculem eles ao denunciado ou ao tráfico de drogas.

Em seu interrogatório, o denunciado negou a propriedade dos entorpecentes e o tráfico de drogas. Disse que foi abordado pelos militares dentro de sua residência e que não foram encontradas drogas no local ou consigo. Por fim, afirmou que desconhece Valdeci e Sandy. [...]
(
sic
do id. 141500204).

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2021.63266, Termo de Exibição e Apreensão – registrando a apreensão de 34 (trinta e quatro) tabletes de maconha, além de R$158,00 (cento e cinquenta e oito reais) em posse do apelante – e Relatório Policial 315/2021 (id. 141500192 – pág. 63). O Laudo Pericial definitivo descreveu que foram apreendidos o total de 18,50 kg (dezoito quilogramas e cinquenta gramas) de maconha.

No tocante à autoria delitiva, os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual comprovam a responsabilidade penal do apelante.

Em solo policial, o militar
Thiago Danilo Neves da Silva
declarou que recebeu denúncia anônima indicando uma residência como ponto de distribuição de drogas. Narrou que, ao se aproximar do local, avistou um casal em uma motocicleta, o qual indicou a aproximação da polícia para o apelante. Detalhou que, rapidamente, abordou o casal e, em seguida, identificaram o apelante correndo em direção à sua residência. Afirmou que encontraram com o apelante 01 (uma) porção de maconha e, ao ser indagado, esse confessou que teria mais em seu imóvel. Esclareceu que, realizada a busca domiciliar, foram apreendidos outras 33 (trinta e três) barras de substância análoga à maconha.

Sob o crivo do contraditório, o PM
Thiago Danilo
relatou que se recordava da ação policial, destacando que a equipe de inteligência do 3º batalhão recebeu denúncia anônima apontando o local como ponto de comercialização de drogas. Explicou que, após identificar movimentações suspeitas no local, iniciaram a abordagem dos presentes. Narrou que apreenderam com o apelante 01 (um tablete) e o restante foi encontrado em sua residência, dentro de duas mochilas. Destacou que, ao todo, foram apreendidos mais de 30 (trinta) tabletes de droga, quantidade incompatível com o consumo pessoal.

Também em juízo, o PM
Sebastião Siqueira Duarte
recordou que sua guarnição foi acionada para dar apoio à equipe de inteligência e, ao chegarem ao local, o apelante já havia sido abordado. Detalhou que procederam a busca domiciliar, instante em que encontraram duas mochilas com entorpecentes.

Por sua vez, ao ser ouvido durante a fase inquisitiva, o apelante negou comercializar entorpecentes, esclarecendo que estava em frente de sua residência quando foi abordado pelos agentes policiais. Disse que os policiais revistaram sua casa e não apreenderam objetos ilícitos. Respondeu que não sabia informar a origem da droga apreendida, alegando que a Polícia Militar
“apareceu com ela”.

Contudo, ao ser interrogado em juízo, o apelante confessou que guardava a droga apreendida para terceira pessoa cuja identidade não quis revelar, ressaltando que receberia em contrapartida o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Indagado acerca do tempo em que guardou os entorpecentes, respondeu que por 02 (dois) dias, consignando que a ocorrência se deu na terça-feira e a entrega ocorreria no sábado daquela mesma semana. Negou ter sido abordado em posse de entorpecentes, afirmando que todo o conteúdo ilícito estava dentro do imóvel.

Diante desse cenário, em que pese a negativa do apelante, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, especialmente ante a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (18kg de maconha), associada às verossímeis e harmônicas declarações dos agentes policiais e à confissão judicial do apelante, no sentido de que armazenava os entorpecentes a pedido de terceiro.

Ademais, de acordo com os relatos dos agentes policiais, toda a abordagem foi precedida de denúncia anônima que já indicava o endereço, o que deu azo ao monitoramento do local e, somente após confirmadas movimentações relacionadas ao tráfico de drogas, iniciada a abordagem e a apreensão de entorpecentes.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

De mais a mais, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Do apenamento
:

Analisando detidamente os autos, observa-se que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída aos vetores dos antecedentes criminais e da quantidade e natureza da droga (Lei 11.343/06, art. 42).

A negativação do vetor da quantidade e natureza da droga é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

Da mesma forma, a carga negativa atribuída ao vetor dos antecedentes também se mostra idônea, notadamente porque
“as condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência, podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena como maus antecedentes”
(AgRg no HC n. 705.956/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022).

Na segunda etapa, o juízo singular reduziu a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Nessa ordem de ideias, a redução praticada pelo magistrado singular se mostra carente de fundamentação e, portanto, desproporcional.

Assim, reduzo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), o que resulta na pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Na terceira etapa, inviável a concessão da benesse do tráfico privilegiado, notadamente porque o réu deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar organização criminosa.

No caso dos autos, nota-se que além de ostentar condenação pretérita, o contexto fático dos autos corrobora a conclusão de que o apelante vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo que integrava uma organização criminosa, sendo, portanto, apto a negar a incidência da redutora requerida.

O regime inicial será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”,
c/c § 3º, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de P
edro Paulo de Souza Santos
para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022